Tribunal: TJSP
Processo: 1019209-29.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cobertura assistencial – Cirurgia plástica pós-bariátrica – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Sentença de parcial procedência – Laudo pericial que atestou o caráter reparador dos procedimentos no abdome, mamas, braços e coxas da parte autora, entretanto concluiu que as cirurgias no dorso, pálpebras são meramente estéticas – Inconformismo da autora que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cobertura assistencial – Cirurgia plástica pós-bariátrica – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Sentença de parcial procedência – Laudo pericial que atestou o caráter reparador dos procedimentos no abdome, mamas, braços e coxas da parte autora, entretanto concluiu que as cirurgias no dorso, pálpebras são meramente estéticas – Inconformismo da autora que busca o custeio de todos os procedimentos, conforme prescrição médica, bem como indenização a título de danos – Não acolhimento – Prova pericial robusta e não refutada tecnicamente, que deve prevalecer sobre a prescrição do médico assistente – Procedimentos estéticos sem cobertura contratual – Inteligência do art. 10, II, da Lei no 9.656/98 em consonância com a tese vinculante fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1069 – Danos morais – Não ocorrência – Cirurgia eletiva – Ausência de emergência a ensejar danos in re ipsa – Ausência de comprovação no autos de que a recusa da operadora tenha causado abalo psíquico ou agravado a saúde da autora – Inconformismo da operadora – Alegação de que ausência de previsão no rol da ANS e reiteração do caráter meramente estético das cirúrgicas – Não acolhimento – Reconhecimento pericial do caráter reparador de parte dos procedimentos prescritos – Recusa indevida da operadora em relação aos procedimentos que foram deferidos pelo magistrado sentenciante – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.